Tribunal: TJES
Processo: 0000556-71.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-71.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: JULIO RODRIGUES SENNA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000556-71.2018.8.08.0034

RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RECORRIDOS: JULIO RODRIGUES SENNA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIO RODRIGUES SENNA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
aduzindo o requerente que era proprietário do veículo FORD/Escort 1.0 Hobby, placa MRU6457. Informa que sofreu uma colisão do veículo de propriedade de Maurício André Oliveira, segurado da 2ª requerida, sendo que seu veículo teve perda total, com indenização conforme tabela FIPE. Afirma, no entanto, que não foi regularizada a transferência do bem junto ao 1º requerido, motivo pelo qual em janeiro de 2018 recebeu um comunicado do DETRAN para entrega de sua CNH, referente ao proc. administrativo nº 74355635. Busca, assim, que o 1º requerido se abstenha de suspender seu direito de dirigir, além de indenização por danos morais.

Em contestação (fls. 30/43), o 1º requerido sustenta que o veículo permanece em nome do autor, não constando nenhum documento que comprove sua efetiva entrega para a seguradora Bradesco.

Em contestação (fls. 50/61), a 2ª requerida argui preliminar de prescrição. No mérito, relata que inexiste prova dos fatos alegados, tratando-se de um incidente ocorrido há mais de 20 anos.

A sentença (ID 9189590) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a1) DETERMINAR que todos os todos os débitos (multas e tributos) existentes em relação ao veículo marca/modelo Ford Escort 1.0 Hobby, RENAVAN 00277375444, cor prata, placa MRU 6457/ES, sejam transferidos para a seguradora requerida (Bradesco Auto/re Companhia de Seguros S.A.), assim como sua propriedade;

a2) CONDENAR a Bradesco Seguros a indenizar o autor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), o qual considero ser a data da entrega da CNH ao Detran (início da suspensão).

b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao DETRAN/ES.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a 2ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9189602), reiterando que não foi analisada a preliminar de prescrição. No mérito, informa novamente a ausência de prova dos fatos deduzidos na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em relação à preliminar de prescrição, tenho que a mesma não prospera. Aplicando-se a teoria da
actio nata
, o Superior Tribunal de Justiça já vem aplicado o entendimento de que
“o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata”
(REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).

Assim, considerando que o autor apenas recebeu a comunicação para entrega de sua CNH em janeiro de 2018 e o ajuizamento desta ação se deu em 17/08/2018, encontra-se regularmente dentro do prazo prescricional.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que a questão controvertida nos autos se refere a um acidente ocorrido no dia 24/10/1999, às 18h25m, na Estrada Ponto Belo x Itiamira, envolvendo o veículo FORD/Escort Hobby,
placa MRU6457 e o veículo GM/Corsa Super, placa MQX 1570 (fls. 101).

Foi colhido o depoimento do condutor do veículo Corsa Super, Sr. Maurício André Oliveira (fls. 119), segurado da empresa recorrente, que atestou a perda total do veículo de propriedade do autor e o pagamento da indenização correspondente.

Considerando que, a princípio, o veículo FORD/Escort passou a ser de propriedade da seguradora, ante a perda total do mesmo, caberia à mesma diligenciar a transferência do salvado junto ao DETRAN, o que não foi realizado, vez que o bem permanecia em nome do autor.

Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - TRANSFERÊNCIA DO SALVADO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - TRASNFERÊNCIA NÃO REALIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - MULTA - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE.
Em caso de perda total do veículo sinistrado, havendo a transferência do salvado à seguradora, por força de contrato, deve ela proceder à alteração da propriedade do bem, sob pena de ser responsabilizada pela falha decorrente do descumprimento dessa obrigação. Fica caracterizado o dano moral, em razão da inequívoca falha na prestação do serviço da seguradora que não se desincumbiu de efetuar a transferência do veículo salvado, resultando em cobrança indevida de infrações de trânsito ao autor e lhe causando constrangimento e abalo à imagem
. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação A imposição da multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser estabelecida nos termos do artigo 537 do CPC/15. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução, sendo necessária, no entanto, a limitação do seu valor. (TJ-MG - AC: 10480120120179001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).

Assim, correta a determinação de transferência do veículo em questão para a ora recorrente, conforme consta em sentença.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo autor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o recorrido teve sua CNH suspensa indevidamente, o que não pode ser equiparado ao mero descontentamento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)